Tribunal: TJPA
Processo: 0803160-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803160-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e V, DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fabrício Quaresma de Sousa, em favor do nacional PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE, contra ato do douto juízo da 12º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso, acusado de suposto envolvimento no delito de roubo qualificado, autos do processo crime de nº 0803733-03.2021.8.14.0401.

De início, o impetrante relata ser o paciente pessoa jovem, com 20 (vinte) anos de idade, estudante e de família humilde.

Alega que a decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar, não apresenta fundamentação concreta e idônea, mostrando-se desproporcional, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para se revogar a custódia preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 4927355 indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4968217 e, na Id 5029551, há manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE,
acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art.
157, §2º, II e V, do Código Penal Brasileiro, sob a alegação de ausência de fundamentação na
decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar e condições pessoais favoráveis.

Consta dos documentos juntados com a impetração, que o paciente teria, supostamente, subtraído, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um automóvel e um aparelho celular de um motorista de aplicativo, e em cujo veículo ingressou com o comparsa se fingindo de passageiro, anunciando o assalto e, após a liberação do motorista e durante a fuga em via pública, fez refém um casal de idosos que se encontrava em frente à sua residência, adentrando na garagem e somente os liberando após negociação com a polícia, fato ocorrido no dia 16/03/2021.

O pedido de revogação da prisão cautelar do paciente foi negado pelo juízo
a quo
no bojo da decisão que recebeu a denúncia, Id 4968219, de onde se extrai:

“Com efeito, o exame dos autos evidencia que são insubsistentes as alegações defensivas, pois, no caso vertente, a prisão preventiva ainda se revela como medida útil e necessária para o acautelamento do meio social, sendo igualmente insuficiente e inadequadas as medidas alternativas insculpidas no art.319, do CPP. Muito embora o acusado seja réu primário e não possua antecedentes criminais, as circunstâncias nas quais supostamente ocorreu o delito revelam simultaneamente a gravidade concreta da conduta e a acentuada periculosidade social por parte do acusado, eis que, em tese, subtraiu, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, o automóvel e um aparelho celular de uma das vítimas, motorista de aplicativo e em cujo veículo ingressou com o comparsa se fingindo de passageiro e anunciou o assalto. Ademais, após a liberação do motorista e durante a fuga em via pública, o denunciado e o outro assaltante ainda fizeram refém por 07 (sete) minutos um casal de idosos que se encontravam em frente a residência, adentrando sua garagem, de modo que apenas liberaram os reféns e se rederam após negociação com a polícia. Portanto, o réu é e foi motivo de insegurança e desassossego para a comunidade, havendo, diversamente da alegação defensiva, o relato nos autos inquisitivos de situações a partir das quais é possível inferir sua elevada periculosidade real, devendo, por conseguinte, seu encarceramento provisório ser mantido, o qual, inclusive, não se revela como medida desproporcional à luz da tese da Defesa, visto que, além se ser medida processual cabível e adequada, o tempo de prisão provisória é suscetível de detração quando do cumprimento da pena em definitivo em caso de condenação”. <
sic
>

Ora, o ato indicado como coator está fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade, eis que : “
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 656.922/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)”.

Sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2.
Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4.
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal
.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
.
Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019) – (grifo nosso)

Concernente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas, tem-se que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

Por fim, sobre os predicados pessoais e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência na prisão cautelar, invoca-se:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência”. (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

“Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado”. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 26/05/2021